Tribunal: STF
Processo: RHC 63954
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
- CRIME CONTRA A HONRA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DA FUNÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. O OFENDIDO NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA INSTAURAR AÇÃO PENAL PRIVADA, EM CRIME CONTRA A HONRA EM RAZÃO DA FUNÇÃO, SEM A PRÉVIA OCORRENCIA DA INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.